Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-78.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSIGNAÇÃO (CONTRATO ESTIMATÓRIO). VESTIDO DE NOIVA. DEVER DE GUARDA E CONSERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE. PROVIDO
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da pessoa física Camila L. do Nascimento e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na petição inicial, ao entender que não restou comprovado que o vestido de noiva, objeto da lide, tenha sido entregue em perfeitas condições.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da realização de audiência de instrução. No mérito, sustenta que a relação jurídica é de natureza consumerista e que a recorrida teria descumprido o dever de guarda sobre o bem deixado em regime de consignação. Invoca a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus da prova “ope legis”, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.200,00 e de danos morais no montante de R$ 5.000,00, alegando, ainda, a ocorrência de “desvio produtivo do consumidor
4. Contrarrazões apresentadas ID. 77067905. A recorrida refuta as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
5. Defiro os benefícios de justiça gratuita à recorrente.
6. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. No que tange à preliminar de cerceamento de defesa suscitada em razão do indeferimento da produção de prova oral, não assiste razão à recorrente. O Juízo, na condição de destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir diligências que entenda desnecessárias ao deslinde da controvérsia, desde que devidamente fundamentado. Havendo nos autos elementos probatórios suficientes, especialmente por meio da documentação acostada, revela-se legítima a formação do convencimento com base no conjunto probatório já constituído. No caso em apreço, a prova documental mostra-se bastante para a análise da matéria controvertida, sendo prescindível a oitiva de testemunhas. Dessa forma, inexistindo prejuízo à parte, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não possui caráter automático, devendo ser analisada pelo Magistrado à luz dos requisitos legais, notadamente a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou informacional do consumidor. No caso concreto, não restou demonstrada a hipossuficiência técnica da recorrente em relação à produção da prova, especialmente considerando que a instrução probatória restringe-se à apresentação de prova documental mínima. Assim, permanece com o autor o encargo de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante disso, deixo de aplicar a inversão do ônus da prova, por não se verificarem os pressupostos legais exigidos.
9. Ao examinar detidamente os autos, verifico que a recorrente se desincumbiu adequadamente do ônus que lhe incumbia, apresentando elementos probatórios suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Destacam-se, nesse contexto, os áudios constantes dos IDs 77067861 e 77067862, que conferem verossimilhança às alegações iniciais, uma vez que a própria recorrida afirma que o vestido “está intacto” por ter sido “pouco provado”, além de assegurar que será devolvido em “perfeito estado”, ou seja, como foi recebido. Por sua vez, as fotografias juntadas no ID 77067857 evidenciam que o vestuário foi devolvido com avarias, o que reforça o cumprimento, pela parte recorrente, do ônus probatório mínimo exigido.
10. Por outro lado, competia à recorrida, na condição de consignatária, o dever legal de guarda e conservação do bem, nos termos dos artigos 629 e 534 do Código Civil, sendo irrelevante o tempo em que o vestido permaneceu exposto na loja. Ademais, cabia à recorrida comprovar suas alegações quanto à suposta não entrega do bem em bom estado, bem como eventuais excludentes de responsabilidade. No entanto, não apresentou termo de vistoria, registro fotográfico da entrega ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
11. A ausência de prova em sentido contrário, somada à existência de contrato estimatório, nos termos do artigo 534 e seguintes do Código Civil, reforça a presunção de que os danos causados ao bem decorreram de falha na prestação do serviço. A conduta da recorrida, ao descumprir o dever de guarda e conservação, viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza inadimplemento contratual qualificado, ensejando o dever de indenizar a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
12. O dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre automaticamente do inadimplemento, exigindo, para sua caracterização, a efetiva demonstração de violação relevante a direitos da personalidade. Nesse contexto, entendo que a situação enfrentada pela recorrente, embora indesejável, consubstancia mero inadimplemento contratual, o que, por si só, não é suficiente para justificar a reparação por danos extrapatrimoniais. Ressalte-se que, apesar da documentação acostada à inicial, não há nos autos elementos que comprovem a dedicação de tempo excessivo ou prejuízo pessoal significativo por parte da recorrente na tentativa de resolver a controvérsia. Assim, não se mostra aplicável, no caso concreto, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, não havendo fundamento para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a recorrida ao pagamento de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de indenização por danos materiais corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso e acrescida de juros legais pela SELIC (deduzido o IPCA) a partir da citação.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Arts. 186, 534, 629 e 972, todos do Código Civil.
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.